Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por acordo celebrado entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução.

2. A extinção do processo de execução é inadequada quando existente acordo de parcelamento do débito entre as partes e não comprovada nos autos a quitação integral da obrigação.

3. Apelação provida.